Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Inadequada a formulação de pedido de tutela de urgência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, essa tutela não é prevista para o recurso de apelação, que admite apenas o pedido de efeito suspensivo. Não conhecimento das pretensões.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante.
3. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelado genitor decorrem do poder familiar, visto que a menor é sua filha.
4. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades da menor impúbere, é presumida e deve ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
5. Diante das provas apresentadas, em que pese as alegações do apelante/réu, não há nos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que não possui condições de arcar com o percentual fixado pelo juízo de origem. Por sua vez, o valor fixado diante das provas apresentadas não deve ser majorado, como pleiteado pela apelante/autora.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para concessão da justiça gratuita.